Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA. APLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito de se entender que, via de regra, a reincidência é circunstância capaz de impedir a aplicação do princípio da bagatela, esta conclusão tem sido relativizada ocasionalmente em razão da conjuntura concreta que permeia determinados casos.

2. A reincidência, por si só, não deve afastar o princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, consideradas também a inexistência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade, insculpidos no artigo 5o da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido.